Tribunal: CARF
Processo: 13014.720211/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13014.720211/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.039 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
MARIA DOS SANTOS VERGILIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
DECISÃO DEFINITIVA
É definitiva a decisão de primeira instância quando esgotado o prazo para
interposição do recurso voluntário de forma regular pelo sujeito passivo ou por
seu representante legal.
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscita e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauritânia Elvira de Sousa
Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva. Ausente o Conselheiro
Márcio Avito Ribeiro Faria.

Relatório
Notificação de Lançamento
Contra o Recorrente acima identificado foi lavrada a Notificação de Lançamento,
e-fls. 11-18, com ajuste do saldo a restituir a título Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
(IRPF) referente ao ano-calendário de 2013:
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13014.720211/2016-21
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720211/2016-21

Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos do trabalho com vínculo e/ou sem vínculo
empregatício, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 7.230,86 recebido(s) pelo
titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) [...].
Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 664,01. [...]
Arts. 1o a 3o e §§ e 8o da Lei no 7.713/88; Arts. 1o a 4o da Lei no 8.134,/90; Arts.
1o e 15 da Lei no 10.451/2002; Arts. 43 e 45 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$6.240,00, indevidamente deduzido a título de Despesas
Médicas, por falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução
[...].
Enquadramento Legal:
Art. 8o, inciso II, alínea “a” e §§ 2o e 3o da Lei no 9.250/95, arts. 43 a 48 da
Instrução Normativa no 15/2001, arts. 73, 80 e 83, inciso II do Decreto no 3.000/99 –
RIR/99. [...]
Compensação Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou
das informações constantes nos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte pelo
titular e/ou dependentes no valor de R$10,00 referentes às fontes pagadoras
relacionadas [...].
Enquadramento Legal:
Arts., inciso V, da Lei no 9.250/95; Arts. 7o, §§ 1o e 2o e 87, inciso IV, § 2o do
Decreto no 3.000/99 – RIR/99.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado, o Recorrente apresenta a impugnação. Está registrado no Acórdão da
10a Turma DRJ/01 no 101-3.323, de 27.10.2020, e-fls. 30-33:
ACÓRDÃO
Acordam os membros da 10a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar a impugnação improcedente.
Recurso Voluntário
Notificado em 08.09.2021, e-fl. 37, o Recorrente apresenta o recurso voluntário
em 14.10.2021, e-fls. 40-47, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
DA DEVOLUÇÃO DO PRAZO E DA TEMPESTIVIDADE DESTE
RECURSO
O presente recurso é, no rigor da legislação pertinente (arts. 33 do Decreto n°
70.235/1972), tempestivo em todos os seus efeitos e pretensões.
A contribuinte tomou ciência do Acórdão recorrido no dia 08/09/2021, sexta-
feira, iniciando-se, assim, a contagem do prazo de 30 (trinta) dias para a apresentação
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720211/2016-21

de sua impugnação, no primeiro dia útil subsequente a sua ciência, ou d a
09/09/2021,ou seja, quinta-feira.
Sendo assim, verifica-se que o termo do prazo para a sua interposição ocorreria
na data de 08/10/2021, sexta-feira. Contudo, o sistema de peticionamento pelo portal
e-CAC esteve inoperante ao longo daquela data, como prova cópia do print em anexo,
o que impossibilitou a interposição deste recurso na referida data.
Fundamenta seus argumentos na Instrução Normativa no 2022, de 16 de abril de
2021, sobre a possibilidade jurídica de apresentação da peça de defesa via digital. Ocorre que
tendo se dirigido à DRF foi orientado a entrega-la via e-CAC mediante de agendamento prévio.
Traz esclarecimentos das situações fáticas que entende dificultaram a apresentação regular do
recurso voluntário.
Prossegue:
A contribuinte é portadora de doença grave, mais precisamente de neoplasia maligna,
como provam os laudos médicos que seguem a presente, assim, requer prioridade na
análise de sua impugnação, nos moldes do art. 69-A, inciso IV da Lei no 9.784/1999.
RAZÕES RECURSAIS
O valor contestado refere-se aos valores pagos pelas fontes pagadoras: CRUZ
VERMELHA BRASILEIRA FILIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO e CRUZ
VERMELHA NACIONAL, conforme informação apresentada pelo próprio informe
de rendimentos pagos fornecidos pelas fontes pagadoras, então responsáveis.
Logo, os valores recebidos declarados pela recorrente, são baseados nas
informações prestadas pela fonte pagadora como consta no comprovante de
rendimentos pagos anexados na própria impugnação a notificação de lançamento.
Não há incoerência na documentação apresentada pela contribuinte que permita
a glosa de valor declarado como excedente.
A despeito do alegado pela autoridade fiscal, os contracheques da contribuinte
são condizentes com as informações apresentadas pela fonte pagadora documentos
estes anexados à própria impugnação de lançamento.
Portanto, a recorrente adimpliu com o seu ônus probatório de comprovar a
lisura das informações prestadas na DIRF.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
À vista de todo o exposto, requer-se:
a) Que o presente recurso seja recebido e autuado perante a Seção do Conselho
o Administrativo de Recursos Fiscais competente para seu julgamento;
b) Por ser a contribuinte portadora de doença grave, que seja dada prioridade na
análise deste recurso, nos termos do art. 69-A, inciso IV da Lei 9.784/1999;
c) Que as notificações, intimações e avisos, principalmente sobre decisão que
for proferida neste recurso, sejam enviadas ao advogado constituído pela contribuinte,
sob pena de nulidade;
d) Que após o recebimento da presente impugnação, seja suspensa a
exigibilidade do crédito, nos termos dos arts. 151, III do CTN/19663, 33 do Decreto n°
70.235/72 e 734 do Decreto n° 7.574/2011.
É o Relatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720211/2016-21

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O Recorrente discorda do procedimentos fiscal.
Em preliminar tem cabimento o exame da tempestividade do recurso voluntário
interposto.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes são asseguradas aos litigantes em processo administrativo. Por
esta razão há previsão de que a pessoa jurídica seja intimada para apresentar sua defesa,
inclusive, por via postal no domicílio fiscal constante nos registros internos da RFB,
procedimento este que deve estar comprovado nos autos. Quando resultar improfícuo este meio,
a intimação poderá ser feita por edital publicado na dependência, franqueada ao público, do
órgão encarregado da intimação, caso em que se considera efetivada 15 (quinze) dias após a
publicação do edital, se este for o meio utilizado (inciso LV do art. 5o da Constituição Federal
art. 23 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
No presente caso, a autoridade administrativa deve cientificar o sujeito passivo
para apresentação da impugnação no prazo de 30 (trinta) dias contados da sua notificação. No
mesmo prazo de 30 (trinta) dias, contra a decisão de primeira instância, cabe recurso voluntário
para reexame da matéria litigiosa. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de
segunda instância, que julgará a perempção (art. 39 da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006, art. 14, art. 15, art. 33 e art. 35 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972).
Estes prazos legais são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento e só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no órgão
em que corra o processo ou deva ser praticado o ato. Outra característica é que também são
peremptórios, já que não podem ser reduzidos ou prorrogados pela vontade das partes.
Considera-se definitivo o ato decisório de primeira instância, no caso de esgotado o prazo legal
sem que a peça de defesa em instância recursal tenha sido interposta (art. 5o e art. 42 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 2o e art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e art.
80 do Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011).
O Decreto no 7.574, de 29 de setembro de 2011, prevê:
Art. 56. A impugnação, formalizada por escrito, instruída com os documentos em que se
fundamentar e apresentada em unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil com
jurisdição sobre o domicílio tributário do sujeito passivo, bem como, remetida por via
postal, no prazo de trinta dias, contados da data da ciência da intimação da exigência,
instaura a fase litigiosa do procedimento ( Decreto no 70.235, de 1972, arts. 14 e 15 ).
[...]
§ 2o Eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não
instaura a fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito
tributário nem comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou
suscitada a tempestividade, como preliminar. (grifos acrescentados)
A Solução de Consulta Interna Cosit no 16, de 30 de julho de 2014, orienta:
Conclusão
17. Com base no exposto, conclui-se que: (1) a impugnação, formalizada por escrito,
instruída com os documentos em que se fundamentar e apresentada em unidade da
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720211/2016-21

Secretaria da Receita Federal do Brasil com jurisdição sobre o domicílio tributário do
sujeito passivo, bem como, remetida por via postal, no prazo de trinta dias, contados da
data da ciência da intimação da exigência, instaura a fase litigiosa do procedimento; (2)
eventual petição, apresentada fora do prazo, não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário nem
comporta julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a
tempestividade, como preliminar; e (3) ao alegar a preliminar de tempestividade, o
interessado deve expor os motivos de fato ou de direito que a fundamentam e, se for o
caso, juntar a respectiva documentação comprobatória, sob pena de não instauração do
litígio administrativo.
Sobre a data intimação por via postal, com prova de recebimento com assinatura
do recebedor no domicílio tributário eleito pelo Recorrente, consta no comprovante da intimação
por via postal, e-fls. 37.
No presente caso cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art.
72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito pelo
contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência, ainda que
este não seja o representante legal do destinatário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se que no presente caso o Recorrente foi intimado da decisão de primeira
instância em 08.09.2021 (quarta-feira), e-fl. 37, e poderia ter apresentado o recurso voluntário
até dia 08.10.2021. Porém, a peça foi efetivamente apresentada em 14.10.2021, e-fls. 40-47.
Assim, o recurso voluntário foi apresentado após findo o prazo legal. Ademais, os procedimentos
de apresentação do recurso voluntário estão previstas na legislação de regência.
Resta evidenciada a apresentação intempestiva do recurso voluntário e assim a
decisão de primeira instância tornou-se definitiva, caso em que o litígio se encontra findo na
esfera administrativa. Logo não cabe razão o Recorrente.
Notificação
O Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF).
Nulidade da Notificação de Lançamento e da Decisão de Primeira Instância
O Recorrente alega que os atos administrativos são nulos arguindo que foram
violados princípios constitucionais.
A Notificação de Lançamento foi lavrada por servidor competente que verificando
a ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular
intimação para que o Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de
primeira instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa
jurídica foi regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que
lhes conferem existência, validade e eficácia.
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720211/2016-21

As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação de
impugnação ao lançamento. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão do Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado. Ademais, “na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção”, conforme preceitua o art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pelo Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.039 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13014.720211/2016-21

Revisão de Ofício
No que se refere à revisão de ofício, o Regimento Interno da RFB, aprovado pela
Portaria ME no 284, de 27 de julho de 2020, prevê:
Art. 290. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil (DRF) compete gerir e executar,
no âmbito da respectiva região fiscal e de acordo com a distribuição dos processos de
trabalho pela SRRF, as atividades de cadastros, de arrecadação, de controle, de
cobrança, de recuperação e garantia do crédito tributário, de direitos creditórios, de
benefícios fiscais, de fiscalização, de revisão de ofício, de atendimento e orientação ao
cidadão, de controle aduaneiro e de vigilância e repressão.
Sobre a avaliação de possíveis incongruências atinentes sobre a exigência de
ofício, o Parecer Normativo Cosit/RFB no 08, de 03 de setembro de 2014, traz esclarecimentos
sobre o procedimento de revisão, retificação e cancelamento de ofício de débitos, cuja
competência é da autoridade administrativa preparadora (art. 149 do Código Tributário Nacional
- CTN).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em
negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 72
DF CARF MF
Original